Tribunal: TJMT
Processo: 0006413-42.2017.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006413-42.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES - CPF: 751.255.281-53 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE PIRES DA COSTA - CPF: 017.517.761-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BORGES DE SOUZA FILHO (VÍTIMA), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LISANDRA BANDEIRA DE SOUZA GODOI - CPF: 050.400.801-31 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA CASTRO - CPF: 005.038.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
MAJORADO

–
SENTENÇA

CONDENATÓRIA
–
RECURSO

DA DEFESA
–
RECURSO
DEFENSIVO
-
1
.

PRELIMINAR

– NULIDADE

DA SENTENÇA
-
CRIME COMETIDO ANTERIOR À ENTRADA EM
VIGOR DA LEI N.º 13.654/18

-
MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO
NA SE
N
TENÇA
–
PRELIMINAR AFASTADA
–
O JUÍZO SINGULAR APLICOU A LEI VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS
, MAIS
BENÉFICA AO RÉU
.

2.
REQUESTADA
O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–

MERO
S
I
MULACRO
-
IMPROCEDÊNCIA –
ÔNUS DA DEFESA -
IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS
CONFIRMANDO O
USO DE ARMA DE FOGO
.
3
.

PRETENDID
O

O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
–
IMPOSSIBILIDADE

–
VÍTIMAS LEVADAS PARA LONGE DO LOCAL DO ROUBO – COM AS MÃOS AMARRADAS DENTRO DO VEÍCULO - RESTRIÇÃO CONFIGURAD
A.
4.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE 4 CAUSAS DE AUMENT
O
– EXASPERAÇÃO ID
Ô
NEA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1."O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado
defende-se
dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena"
(RHC 119962, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
16/6/2014).

2.“Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro.”
(N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024).

3.O
“modus operandi”
de levar as vítimas para uma estrada deserta distante do local do roubo, bem como amarrá-l
a
s, trocar de veículo e o tempo em que permaneceram subjugadas pelo assaltante (aproximadamente de 40 minutos a 1 hora dentro do veículo), são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento
,
em questão.

4."De forma idônea, em virtude da concorrência de quatro causas de aumento, considerando elementos concretos constantes dos autos, reforçando que o delito foi praticado ‘mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima, em concurso de diversos agentes e transportando veículo para outro Estado, o que constitui base empírica idônea para o aumento da pena na fração de 1⁄2’."
(STJ;
AgRg
-HC 795.056; Proc. 2022/0407322-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno
Rissato
; DJE 30/08/2023).

RECURSO
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
r
ecurso
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto

p
or

MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES
,

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da

2ª Vara

da Comarca de Primavera do Leste
,
que

o condenou

à pena de 06 anos
de reclusão, 75 dias-multa e pagamento de indenização de R$ 10.000,00 à vítima,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, § 2°, incisos I, II, IV e V
,
todos do Código Penal
.

Em suas
razões
, o apelante
pugnou pela
nulidade da sentença, em decorrência de mudança na tipificação
.

Subsidiariamente,
requereu
o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima
.

Em contrarrazões

o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso
(id.
208196194
).

Na sequência, a
d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou
-se
pelo
des
provimento do
apelo Defensivo
(
id
.
214211158
)
.

Eis o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da
denúncia
, em breve síntese, a seguinte narrativa
fática
:

“
(...)

no dia 18 de novembro de 2016, por volta das 11h54min, em frente ao estabelecimento comercial denominado Bicicletaria Cross, situado na Avenida Cuiabá, nº 464, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, mantendo a vítima em seu poder com restrição de sua liberdade, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular e 01 (um) veículo da marca Toyota, modelo Hilux, de cor prata, em prejuízo de Fabricio Borges de Souza Filho, sendo que o veículo automotor subtraído foi transportado para outro Estado da Federação.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, IV, V, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal
.
.
.
” (
Sic -
ID.
208196150
).”

Ao final da instrução processual, o juízo
condenou
MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES
,
pela prática de roubo
.

DA PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
.

A
D
efesa argument
ou
que a mudança de tipificação na sentença, diferente da apresentada na denúncia, não foi suficientemente fundamentada. Além disso, apont
ou
o recebimento irregular da denúncia, que não observou corretamente as regras da
l
ei
p
enal vigente
,
à época. A defesa
,
também
,
invoc
ou
o artigo 384 do Código de Processo Penal, sustentando que a sentença deve ser anulada
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular
na sentença
:

“
Primeiramente, consigo que é necessária a alteração da tipificação dos artigos proposta pelo Ministério Público na denúncia, tendo em vista a data da infração penal. Considerando que o delito foi praticado em 18 de novembro de 2016, deve ser aplicado ao caso concreto, a lei penal da época da infração. Assim, o acusado deve ser incurso pela prática dos delitos previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II, IV, V, todos do Código Penal vigente a época dos fatos, considerando que o crime se deu antes da alteração promovida pela Lei 13.654/2018.
”
(id.
208196183
).

Ao contrário do que alega a defesa,

não há nulidade
n
a
sentença
pelo fato de o Magistrado ter

utilizado

tipificação

diversa da
mencionada na denúncia
,
pois
c
onsiderando que o delito foi praticado em 18 de novembro de 2016,
ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018
,
deve ser aplicado
,
ao caso concreto, a lei penal da época da infração
que, inclusive, é mais benéfica ao apelante
.

No caso, a acusação formalizada pelo Ministério Público preencheu os requisitos do art. 41 do CP, pois, além da existência da prova do crime e de indícios suficientes de sua autoria, discriminou os fatos praticados pelo recorrido, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa da acusação da conduta tipificada
como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, transporte interestadual de veículo e restrição de liberdade da vítima
,
todos
do Código Penal.

Ademais, é
escusado dizer que o réu

se defende dos fatos e não da sua capitulação jurídica. Trata-se,

ademais, de elementos relacionados diretamente com a atuação do

réu e apurados no decorrer da instrução criminal, na qual foi

assegurada a ampla defesa ao
apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento sobre o tema,

ressaltou que
"o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado

defende-se
dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela

estabelecida.
Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na

peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção

expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena"

(RHC

119962, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
16/6/2014)
.

Isto posto
, não há
que se
falar
em
nulidade
da sentença
, nos moldes descritos nas razões recursais
, uma vez que
o art. 383,
“
caput
”
, do Código de Processo Penal, dispõe que
"o

juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá

atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência,

tenha de aplicar pena mais grave"
.

Conclusivamente
, “
n
o sistema processual penal brasileiro, o réu se defende

da imputação fática e não da
‘
imputatio
juris
’
.
Desse modo, tratando-se de
emendatio

libelli
e não
mutatio

libelli
, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do Código de Processo Penal
.
”
(ut,
AgRg
no REsp 1531039/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
26/10/2016).

Isto posto
,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto
ao
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo
, t
anto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Corte Estadual, há

muito tempo firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da

arma para a aplicação da causa de aumento
do emprego de arma de fogo
, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso,
há image
ns
registrada
s
por câmera de segurança
do apelante utilizando uma arma de fogo

(id.

208195197
)
,

bem como, as vítimas
quando inquirida
s
em juízo, confirm
aram
que o

apelante utiliza
va
arma de fogo para ameaçá-la
s
(id.

208196181
)
.

Ademais, a simples alegação de que o artefato utilizado seria um

simulacro e não uma arma de fogo, não é capaz de
retirar o liame da intimidação e amedronta

causada nas vítimas
,
menos ainda
infirmar a palavra da vítima
e as imagens
das câmeras de segurança
,
sobretudo

porque não consegui
u
demonstrar o alegado, ônus que cabe à defesa.

Isto posto, “
p
ara a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração.
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro
.
”
(N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024).

Quanto ao
afastamento
da majorante restrição da liberdade da vítima
, o pleito
não
prospera
.

Está evidente na fala d
os
ofendido
s
que a restrição da liberdade
se
deu

por considerável tempo e de fora do local do roubo.

Segundo relato d
as

vítimas
,

Fabricio Borges de Souza Filho
e
Daniele Aparecida de Oliveira
,

eles
fo
ram
abordado
s
em frente a
um
estabelecimento
comercial,

no momento em
que
Fabrício
s
aiu
do seu veículo e sua esposa permaneceu no

interior
. Na sequência,
e após a abordagem
,

o apelante
determinou que

Fabrício
retornasse ao veículo e
o
conduzisse
,
por vias públicas d
a

cidade
, até tomarem
rumo sentido à cidade de Paranatinga
.

Depois de algum tempo na estrada,
pararam o veículo,
sendo obrigad
a
s a
descer
,

foram
amarrad
a
s
e colocad
a
s

em outro
veículo
,

um “
HB20
”
,
que seguia a camionete.

Relat
aram
que permaneceram
dentro do

“
HB20
”
, sendo vigiad
a
s pelo comparsa do
apelante, enquanto o apelante revistava a caminhonete em busca de rastreadores
e
,

após
finalizar
em
a vasculha
, as vítimas

foram
liberad
a
s
alguns quilômetros
depois
(id.
208196181
)
.

Verifica-se que
o
“
modus operandi
”

de levar as vítimas
para uma estrada deserta distante do local do roubo, bem como
,
a
marrá-l
a
s,
troca
r
de veículo e o tempo em que permaneceram subjugadas pelo assaltante (aproximadamente
de 40 minutos a 1
hora dentro do veículo), são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento
,
em questão.

Por fim,
“a forma em que ocorreu a restrição da liberdade da vítima, distante do local do roubo, e o tempo em que esteve subjugada pelos assaltantes, são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento em questão.”

(N.U 1020800-38.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024)
.

Quanto à
readequação
da pena,
na
terceira
fase da dosimetria.

A Defesa
almeja
, subsidiariamente,
a
reforma da dosimetria
para
que
,
na
terceira
fase
, a fração a ser

majorada
seja
utilizada
em seu mínimo legal
.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da Defesa, não entrevejo
possibilidade para aplicação da
s majorantes
no mínimo legal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“
(...)
Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço,

entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos I, II, IV e V, § 2º,

do artigo 157, do Código Penal (uso de arma, concurso de pessoas, transporte

interestadual de veículo e restrição de liberdade). Portanto,
ELEVO a pena em 1⁄2,

já que as circunstâncias do delito se mostram graves
,
notadamente diante da

existência de quatro majorantes e o fato de que o acusado
encontrava-se
armad
o,

devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, tornando a pena em

06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
...”
(s
entença
–
id.

208196183
)
.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que
o juízo
, ao reconhecer a incidência das majorantes do concurso de agentes, do uso de arma, da restrição à liberdade das vítimas e da subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, aplic
ou
a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ.

Com efeito, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de
mais de um
agente, com uso de arma de fogo, contra duas vítimas que foram mantidas
amarradas
em
um veículo por cerca de
1
hora, enquanto
o veículo era revistado
,
denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das quatro majorantes do crime de roubo
.

Conclusivamente, ressalto que ao contrário do aventado pela Defesa, foi aplicada a fração
‘
de forma idônea, em virtude da

concorrência de quatro causas de aumento, considerando elementos

concretos constantes dos autos, reforçando que o delito foi praticado
‘
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,

com restrição de liberdade da vítima, em concurso de diversos agentes e

transportando veículo para outro Estado, o que constitui base
empírica

idônea para o aumento da pena na fração de
1⁄2’
.
"

(STJ;

AgRg
-HC 795.056; Proc. 2022/0407322-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min.

Jesuíno
Rissato
; DJE 30/08/2023)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
recurso
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024